Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
3. Assentada na premissa da vedação ao enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, a jurisprudência do STJ e do TJDFT entende ser possível a fixação de honorários fora dos percentuais escalonados no art. 85, §3o, incisos I a V do CPC. Considerando a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica do art. 85 do CPC, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, devem admitir a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz, observado o disposto nos incisos do §2o do artigo 85.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.